Tribunal: CARF
Processo: 13116.721791/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. LEGITIMIDADE DO ACESSO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.É lícito ao Fisco requisitar informações bancárias diretamente às instituições financeiras, independentemente de autorização judicial, quando instaurado procedimento fiscal e consideradas indispensáveis para a apuração do crédito tributário, nos termos do art. 6o da LC no 105/2001. Tese firmada pelo STF no RE 601.314/SP (repercussão geral). Inexiste quebra indevida de sigilo ou nulidade do lançamento.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELO STF.Tendo o STF concluído o julgamento do RE 601.314/SP, declarando constitucional o acesso administrativo a informações bancárias, não há fundamento para sobrestar o processo administrativo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.Caracteriza-se omissão de rendimentos quando o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados. Ônus probatório transferido ao contribuinte. Ausência de prova individualizada sobre diversos depósitos configura fato gerador presumido.
SUJEITO PASSIVO. CONTA DE TITULARIDADE DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE MANTIDA.Para afastar a presunção legal, exige-se prova inequívoca de que os valores creditados pertencem a terceiros. Documentos unilaterais, contabilidade sem formalidades legais e comprovantes sem identificação de conta não afastam a titularidade. Aplicação da Súmula CARF no 32.
PRESTAÇÃO DE CONTAS GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA NÃO APRESENTADA.Folhas avulsas de razão, livro diário sem autenticação, “contrato de mútuo” não registrado e comprovantes sem identificação bancária não constituem documentação idônea para fins de prova da origem dos depósitos. Manutenção da presunção legal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICAÇÃO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.A multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 tem suporte legal e não pode ter sua constitucionalidade apreciada na via administrativa. Ausência de dolo afasta multa qualificada.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.Incidem juros moratórios à taxa SELIC sobre a multa de ofício, conforme entendimento vinculante da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721791/2012-00
ACÓRDÃO
2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALICE CAROLINA DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. LEGITIMIDADE DO
ACESSO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
É lícito ao Fisco requisitar informações bancárias diretamente às
instituições financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando instaurado procedimento fiscal e consideradas indispensáveis para
a apuração do crédito tributário, nos termos do art. 6o da LC no 105/2001.
Tese firmada pelo STF no RE 601.314/SP (repercussão geral). Inexiste
quebra indevida de sigilo ou nulidade do lançamento.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELO STF.
Tendo o STF concluído o julgamento do RE 601.314/SP, declarando
constitucional o acesso administrativo a informações bancárias, não há
fundamento para sobrestar o processo administrativo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Caracteriza-se omissão de rendimentos quando o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados. Ônus probatório transferido ao
contribuinte. Ausência de prova individualizada sobre diversos depósitos
configura fato gerador presumido.
SUJEITO PASSIVO. CONTA DE TITULARIDADE DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE
MANTIDA.
Para afastar a presunção legal, exige-se prova inequívoca de que os valores
creditados pertencem a terceiros. Documentos unilaterais, contabilidade
Fl. 4423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
2
sem formalidades legais e comprovantes sem identificação de conta não
afastam a titularidade. Aplicação da Súmula CARF no 32.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
GENÉRICA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA
NÃO
APRESENTADA.
Folhas avulsas de razão, livro diário sem autenticação, “contrato de
mútuo” não registrado e comprovantes sem identificação bancária não
constituem documentação idônea para fins de prova da origem dos
depósitos. Manutenção da presunção legal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICAÇÃO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA
ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 tem suporte
legal e não pode ter sua constitucionalidade apreciada na via
administrativa. Ausência de dolo afasta multa qualificada.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF
No
108.
Incidem juros moratórios à taxa SELIC sobre a multa de ofício, conforme
entendimento vinculante da Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)
Fl. 4424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
3

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 4357), manejado pelo Recorrente, com
fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo,
relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls.4319), proferida em
sessão de 14.07.2017, consubstanciada no Acórdão n.o 16-77.921 - 1a Turma da DRJ/03(Delegacia
da Receita Federal do Brasil de São Paulo), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
em parte à impugnação (e-fls. 3955).

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
Em decorrência da ação fiscal instaurada em face da contribuinte acima identificada,
lavrou-se o Auto de Infração de fls. 3.940/3.948, referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física - IRPF, ano-calendário de 2009. Do procedimento resultou a constituição de crédito
tributário no valor total de R$ 362.766,90, sendo R$ 182.956,88 relativos ao imposto, R$
137.217,66 à multa proporcional, e R$ 42.592,36 aos juros de mora apurados até julho de 2012.
3.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 3.941/3.943), imputou-se à
fiscalizada a prática de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada. Após a análise dos documentos apresentados e das informações
extraídas dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal, consignou a fiscalização, no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 3.949/3.953), que a movimentação financeira da contribuinte
seria incompatível com os rendimentos declarados no ano-calendário de 2009, circunstância que
configuraria forte indício de acréscimo patrimonial não declarado.
4.
No termo de início, foram requisitados os extratos de contas correntes, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança mantidas no País e no exterior, referentes ao período
fiscalizado. A ciência da contribuinte ocorreu mediante publicação do Edital no 221, de
20/12/2011, ante as tentativas frustradas de notificação postal, considerando-se aperfeiçoada
quinze dias após a publicação, na forma do art. 992, II, do RIR/1999. Diante dessa situação, restou
caracterizado embaraço à fiscalização, nos termos do art. 33, I, da Lei no 9.430/1996, razão pela
qual foram expedidas Requisições de Movimentação Financeira às instituições BRB, Itaú e HSBC.
5.
Posteriormente, a procuradora da contribuinte compareceu à unidade fiscal,
apresentando-se com procuração e identificação funcional da OAB, ocasião em que tomou ciência
do Termo de Intimação Fiscal, datado de 13/03/2012, contendo relação pormenorizada dos
créditos cuja origem deveria ser demonstrada.
6.
A fiscalizada informou que parte dos depósitos efetuados em contas do HSBC decorreria
de conciliações bancárias e, em outra parte, de remessas de recursos efetuadas pela empresa
Fl. 4425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
4
Expresso Riacho Grande Ltda. (CNPJ 02.889.231/0001-23), destinadas ao pagamento de
despesas e dívidas dessa pessoa jurídica. Alegou, ainda, que havia sido contratada pela empresa
em razão de questões processuais em trâmite e da necessidade de dar continuidade aos
pagamentos de salários, fornecedores e encargos, atuando, assim, como mera gestora de recursos.
Para corroborar suas afirmações, juntou expressiva quantidade de comprovantes de pagamentos
realizados em nome da mencionada empresa.
7.
Todavia, alguns lançamentos creditórios permaneceram sem comprovação, diante da
inexistência de registros contábeis que lhes dessem suporte. Em especial, o crédito de R$
9.000,00, datado de 05/11/2009, foi considerado não comprovado, pois a contribuinte não
demonstrou tratar-se de transferência entre contas de mesma titularidade, como afirmado. O
extrato não apresentava qualquer contrapartida que confirmasse essa alegação, e o histórico da
operação indicava “TED DIFERENTE TITULAR SISTEMA TIF”, revelando tratar-se de transação
proveniente de titularidade diversa.
DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

8.
Houve interposição de impugnação (fls. 334) por parte do contribuinte, ocasião foram
realizadas as seguintes argumentações:
1. requer que seja declarado nulo todo o procedimento fiscal, tendo em vista que
a autoridade autuante quebrou, sem autorização judicial, o sigilo bancário da
impugnante, ferindo de morte os princípios constitucionais consagrados pela
Magna Carta;
2. nos incisos X e XII, do art. 5o, da CF/88, é explícita a necessidade legal de
autorização judicial para eventual quebra de sigilo bancário, o que não ocorreu no
presente caso, pois não há provas nos autos de que a autoridade fiscal tenha
ingressado com pedido judicial de quebra de sigilo bancário;
3. além disso, também não há provas de que movimentação financeira tenha sido
obtida por meios lícitos, o que, por si só, impõe o cancelamento da autuação,
posto que a movimentação bancária coligida pelo fisco é prova ilícita;
4. transcreve julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) nesse sentido;
5. caso não seja julgado totalmente improcedente o lançamento por quebra ilegal
de sigilo bancário, considerando que a matéria em exame é objeto de recursos
com reconhecimento de repercussão geral perante o STF, o feito deverá ser
sobrestado até o encerramento da discussão da matéria, haja vista que a
declaração de inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário atingirá todos os
contribuintes que foram alvos de tal ato, conforme prevêem o art. 62-A do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 256/2009, com a redação
da Portaria MF 857/2010, e os art. 1o, parágrafo único, e 2o, § 2o, inciso I, da
Portaria CARF no 001, de 03/01/2012; 6. assim, conforme art. 2o, caput, e § 2o,
inciso I, da Portaria CARF no 1/2012, está presente nos autos deste processo a
hipótese para sobrestamento do julgamento do presente feito, posto que a
agressão ao direito ao sigilo bancário consta do RE no 601.314- RG/SP;
7. conforme afirma a autoridade lançadora, os créditos considerados de origem
não comprovada pertencem à Expresso Riacho Grande Ltda;
Fl. 4426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
5
8. o instrumento particular – Contrato de Mútuo e Outras Avenças, e as cópias do
livro razão comprovam de pronto o erro de sujeição passiva cometido pelo fisco,
atestando que os valores considerados como omitidos não pertencem à
impugnante, mas à sua cliente, Expresso Riacho Grande Ltda, a qual submeteu à
tributação os valores tidos como omitidos nestes autos, configurando o “bis in
idem” tributário;
9. art. 121, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional (CTN), “exige que o
lançamento de ofício só recaia sobre a pessoa obrigada ao pagamento do tributo
(contribuinte) quando o fato tenha relação pessoal e direta com o fato gerador ou
que a obrigação decorra de expressa disposição de lei.”;
10. a autoridade lançadora errou na identificação do sujeito passivo, porquanto
mesmo que fosse procedente o lançamento, ele deveria ser feito sobre a empresa
Expresso Riacho Grande Ltda e não sobre a impugnante, como ocorreu;
11. de mais a mais, o CTN prevê, em seu art. 112, III, que a lei será aplicada de
forma mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à autoria;
12. assim, as provas juntadas pelo fisco são bastantes para afastar o lançamento
defeituoso, não subsistindo qualquer dúvida sobre a titularidade dos valores
objeto do lançamento, concluindo-se ter havido erro de sujeito passivo na
autuação e desatendimento aos arts. 121 e 142 do CTN;
13. todo o valor de 27,5 milhões de reais que passou pelas contas bancárias da
impugnante durante todo o período de 2009, não pertencem a ela, mas à sua
cliente Expresso Riacho Grande, sendo a impugnante mera gestora dos recursos,
eis que administrava o pagamento de despesas e dívidas da referida cliente, por
força do mandato outorgado pelo doc. de fls. 127/129;
14. o negócio jurídico foi plenamente reconhecido e comprovado e passou pelo
crivo do laborioso e exigente auditor fiscal, sendo que a origem de mais de 26
milhões de reais foi reconhecida como produto da administração de recursos
(gestão) da empresa Riacho Grande, com trânsito pelas contas bancárias da
impugnante somente para pagamento de obrigações, soando, pois, como
desarrazoado o erro material de levantamento da autoridade fiscal da quantia
autuada de R$ 693.226,31;
15. os comprovantes da origem dos valores supostamente não justificados
constam dos autos do presente processo, consistindo em mais de 2.500
documentos (fls. 166 a 2857); não se impugna a metodologia do fiscal autuante,
que se utilizou da técnica de batimento de cada depósito bancário havido nas
contas bancárias da impugnante com a contabilidade da cliente Expresso Riacho
Fundo, por onde confirmou as operações de gestão empresarial contratada por
meio do contrato de fls. 127/129;
17. o que se contesta é a não seqüência da investigação sobre os depósitos
bancários remanescentes autuados, no valor de R$693.226,31, pois, após obter o
indício de omissão, a autoridade autuante não aprofundou o exame para certificar
a identidade dos depositantes e verificar se os valores depositados nas contas da
impugnante pertenciam à cliente Expresso Riacho Fundo, e principalmente se a
impugnante tinha comprovação da prestação de contas desses créditos junto a
sua cliente;
18. apresenta as contas pagas por conta e ordem da cliente Expresso Riacho
Grande Ltda, acompanhadas de documentação comprobatória, que quitam os
depósitos de: i) R$ 20.000,00, de 08/06/2009, no Banco BRB; ii) R$ 114.511,25, de
17/07/2009, no Banco HSBC; iii) R$ 1.880,72, de 04/09/2009, no Banco BRB; iv) R$
84.304,25, de 31/08/2009, nos Bancos BRB-HSBC; v) R$ 351.472,10, de 24, 25 e
Fl. 4427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
6
28/09/2009, no Banco HSBC; vi) R$ 9.000,00, de 05/11/2009, no Banco HSBC; vii)
R$100.423,75, de 06/11/2009, nos Bancos BRB-HSBC; viii) R$11.634,24, de
24/11/2009, no Banco BRB;
19. desta forma, restam plenamente justificadas as origens dos recursos utilizados
nos depósitos bancários, razão pela qual pede o afastamento da exigência sobre
os citados valores;
20. não pode prevalecer a cobrança dos juros SELIC sobre a multa, eis que inexiste
previsão legal para o mister (princípio da reserva legal), consoante se depreende
da simples leitura do § 3o, do art. 61, da Lei no 9.430/96;
21. a incidência dos juros moratórios se dá apenas com relação ao principal e não
à multa, uma vez que o “débito” aludido no art. 61 restringe-se ao valor dos
tributos e contribuições;
22. nesse diapasão tem decidido reiteradamente o E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais;
23. assim, deve ser afastada a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
de caráter punitivo; 24. a aplicação da multa de 75% é veemente repudiada em
nosso direito, dado o seu caráter confiscatório e expropriatório, infringindo, assim
violentamente, o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal;
25. à vista de todo o exposto, pede que seja declarado insubsistente e
improcedente o lançamento efetuado pelo auto de infração porque: i) houve
quebra do sigilo bancário sem autorização judicial; ii) houve erro de sujeito
passivo ao se eleger a impugnante como titular dos recursos de terceiros por ela
administrado; iii) restou provada a origem dos valores, coincidente em datas e
valores; iv) a multa de ofício é abusiva e tem caráter confiscatório, defeso pela
Constituição Federal; v) os juros estão sendo aplicados de forma ilegítima,
devendo incidir sobre o principal e não sobre a multa de ofício;
26. em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório, roga pela
apresentação de provas adicionais e complementação da defesa.

9.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na
decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de
razões assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. É lícito ao Fisco, mormente após a
edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao
contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo o
contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de
força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A presunção legal de omissão de
rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
Fl. 4428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
7
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
ÔNUS DA PROVA. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de
provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO. A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário
enseja o lançamento de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que
deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte, independentemente do motivo determinante da falta. MULTA DE
OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal. JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Desde 1° de janeiro de 1997, as multas de
ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à
incidência de juros de mora equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC). Impugnação Improcedente
10.
No recurso voluntário o sujeito passivo, contrapõe a decisão da DRJ com os seguintes
argumentos:

I – PRELIMINARES
1. Nulidade da ação fiscal por quebra de sigilo bancário sem autorização judicial

Sustenta que a fiscalização requisitou informações bancárias diretamente aos
bancos (BRB, Itaú e HSBC), sem ordem judicial.

Afirma violação aos arts. 5o, X e XII, da Constituição Federal.

Invoca precedentes do STF que exigiriam autorização judicial para acesso a dados
bancários.

Diz que houve “violação arbitrária da intimidade e da vida privada”.

Pede o reconhecimento da nulidade absoluta de todo o procedimento fiscal.
2. Sobrestamento do processo até julgamento do RE 601.314/STF

Alega que o tema discutido (sigilo bancário) é objeto do RE 601.314/SP,
submetido ao rito da repercussão geral.

Defende que, por simetria com o CPC e o RICARF, o processo deveria ser
sobrestado até o STF decidir definitivamente.

Argumenta que o CARF está obrigado a aplicar a regra do art. 62-A do RICARF.
II – MÉRITO
3. Erro na indicação do sujeito passivo – arts. 121 e 142 do CTN
Fl. 4429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
8

A Recorrente afirma que não é titular dos valores creditados, pois os recursos
pertenciam à empresa Expresso Riacho Grande Ltda.

Alega que apenas realizava gestão financeira da empresa mediante contrato de
mútuo/prestação de serviços.

Sustenta que, se os valores pertenciam à pessoa jurídica, a autuação deveria ter
sido direcionada a ela, e não à contribuinte pessoa física.

Fundamentação baseada na distinção entre contribuinte, responsável e substituto
tributário.
4. Inexistência de omissão de rendimentos – recursos de terceiros comprovados

Tese central do mérito.

Alegação de que todos os depósitos possuem vinculação contábil com a empresa
Expresso Riacho Grande Ltda.

Afirma ter apresentado mais de 2.500 comprovantes e documentos (folhas 166 a
2857 dos autos).

Explica que os valores depositados na conta da contribuinte foram integralmente
destinados ao pagamento de despesas da empresa (salários, fornecedores,
financiamentos etc.).

Sustenta que há notas fiscais, comprovantes e livro diário da empresa que
demonstram a origem dos valores.
5. Comprovação das prestações de contas

A contribuinte elenca várias prestações de contas feitas à empresa, mostrando:
o
depósitos de terceiros,
o
pagamentos realizados,
o
transferências,
o
comprovações individualizadas.

Alega que cada depósito tem origem demonstrada.
6. Existência de erro material na análise fiscal

Sustenta que houve desconsideração indevida de documentos.

Alega que alguns créditos foram erroneamente classificados como “origem não
comprovada”.

Diz que a DRJ não analisou todas as provas apresentadas.
7. Ilegitimidade passiva – ausência de vínculo jurídico direto

Relacionada à tese 3, mas ampliada:
o
Afirma que os valores creditados não têm natureza de renda própria.
o
Diz que atuava como simples mandatária da empresa.
o
Portanto, falta relação direta com o fato gerador do IRPF.
Fl. 4430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
9
8. Indevida cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício

Alega que juros de mora não podem incidir sobre multa.

Sustenta violação ao art. 61 da Lei 9.430/96.

Invoca jurisprudência do CARF que veda juros sobre multa de ofício.
9. Abusividade e efeito confiscatório da multa de 75%

Sustenta que a multa é inconstitucional por violar:
o
o princípio da proporcionalidade,
o
o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF).

Afirma que deveria ser reduzida ou anulada.

11.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
12.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
13.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
14.
O Recurso Voluntário é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Conforme se verifica às fls. 4.421, a contribuinte foi
cientificada da decisão de primeira instância em 31/07/2017, por edital (fls. 4349), e apresentou o
recurso em 30/08/2017, portanto dentro dos 30 (trinta) dias contados da ciência, razão pela qual
deve ser conhecido.
15.

Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
16.
Passo a preliminar, posterior ao mérito.

Fl. 4431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
10
PRELIMINARES.
NULIDADE POR SUPOSTA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ
JULGAMENTO DO RE 601.314/STF
17.
Em p A Recorrente sustenta, em preliminar, que o procedimento fiscal seria nulo por ter
havido, segundo afirma, “quebra de sigilo bancário” sem autorização judicial, em afronta aos
incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal. Aduz, ainda, que a matéria seria objeto do RE
601.314/SP, no qual reconhecida repercussão geral, razão pela qual pleiteia o sobrestamento do
presente processo administrativo.
18.
Entretanto, não assiste razão à Recorrente.
19.
Inicialmente, importa consignar que a Constituição Federal, ao mesmo tempo em que
assegura direitos fundamentais ligados à intimidade e à vida privada (art. 5o, X e XII), confere à
Administração Tributária prerrogativas indispensáveis para o exercício do poder-dever de
fiscalização, com vistas a garantir a efetividade dos princípios da pessoalidade e da capacidade
contributiva (art. 145, §1o). Nesse contexto, o ordenamento jurídico dispõe de um amplo conjunto
normativo que autoriza expressamente a requisição de informações bancárias pelo Fisco sem
necessidade de autorização judicial, desde que presente processo administrativo regularmente
instaurada hipótese dos autos.
20.
Com efeito, o CTN, lei complementar recepcionada pela Constituição de 1988, estabelece
no art. 197, II, que os bancos e instituições financeiras estão obrigados a prestar informações,
mediante intimação escrita, relativas aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Já o art. 198
do mesmo diploma preserva o sigilo fiscal, assegurando que tais informações permanecem
protegidas e inacessíveis a terceiros estranhos ao procedimento.
21.
Além disso, a legislação específica sempre contemplou essa prerrogativa do Fisco. O antigo
art. 38, §5o, da Lei no 4.595/1964, posteriormente substituído pelo art. 8o da Lei no 8.021/1990,
autorizava a solicitação de extratos quando instaurado procedimento fiscal. Atualmente, a Lei
Complementar no 105/2001, em seu art. 6o, confere fundamento jurídico inequívoco para que a
autoridade fiscal solicite diretamente às instituições financeiras os extratos bancários
indispensáveis à apuração do crédito tributário.
22.
A tese da Recorrente, portanto, foi superada pelo Supremo Tribunal Federal, que pacificou
o entendimento na análise conjunta da ADI e do RE 601.314/SP (repercussão geral), fixando a
seguinte tese:
“O art. 6o da LC 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do sigilo da esfera bancária para a fiscal.”
23.
Dessa forma, não houve violação à intimidade ou quebra indevida de sigilo bancário, mas
apenas transferência do sigilo da esfera bancária para a fiscal ambas protegidas pela legislação
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
11
vigente e acessíveis exclusivamente ao contribuinte e aos Auditores-Fiscais responsáveis. Não há
qualquer acesso amplo, divulgação ou publicidade dos dados bancários, razão pela qual o sigilo
permanece íntegro.
24.
Ademais, conforme relatado às fls. 14/16 dos autos, a Recorrente deixou de apresentar
espontaneamente seus extratos bancários quando regularmente intimada, configurando a
hipótese do art. 33, I, da Lei no 9.430/1996. Nesses casos, a autoridade fiscal está legalmente
autorizada a requisitar tais informações por meio das Requisições de Movimentação Financeira
(RMF), como se verificou às fls. 17, 19 e 21, todas devidamente motivadas e emitidas no estrito
cumprimento da lei.
25.
No tocante ao sobrestamento, igualmente não merece acolhimento. O STF, ao finalizar o
julgamento do RE 601.314/SP, negou provimento ao recurso, fixando tese favorável à Fazenda,
declarando constitucional o art. 6o da LC 105/2001. Assim, não subsiste controvérsia
constitucional pendente que justifique a paralisação do julgamento administrativo. Pelo contrário,
a matéria foi definitivamente resolvida.
26.
À luz de todo esse arcabouço normativo e jurisprudencial, resta evidente a regularidade e
licitude do procedimento fiscal, bem como a inexistência de qualquer vício que macule o Auto de
Infração.
27.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por quebra de sigilo bancário, bem como o
pedido de sobrestamento.

MÉRITO

SUJEITO PASSIVO – ARTS. 121 E 142 DO CTN.
28.
A Recorrente sustenta que não seria a verdadeira titular dos valores depositados em suas
contas bancárias, afirmando que tais numerários pertenciam à empresa Expresso Riacho Grande
Ltda., de quem seria apenas mandatária para fins de gestão financeira. Aduz, ainda, que os
documentos apresentados contrato de mútuo, livro razão e comprovantes de pagamento
demonstrariam que os recursos seriam de propriedade da pessoa jurídica, razão pela qual a
autuação deveria ter recaído sobre ela, e não sobre a contribuinte pessoa física. Afirma, por fim,
que os valores teriam sido submetidos à tributação pela empresa, o que configuraria “bis in idem”.
29.
Contudo, tais alegações não se sustentam.
30.
De início, é necessário destacar que o cerne do processo administrativo fiscal consiste em
apurar a origem dos depósitos bancários realizados nas contas da Recorrente matéria que será
examinada detalhadamente no mérito. Todavia, desde já, cabe esclarecer que não há nos autos
qualquer indicação concreta de que os valores creditados nas contas de titularidade da
contribuinte integrassem o patrimônio da empresa mencionada.
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
12
31.
As informações encaminhadas pelas instituições financeiras (fls. 23 e 45) são categóricas ao
identificar a Recorrente como única titular, de fato e de direito, das contas bancárias no
2400198840 (BRB) e no 10944201 (HSBC). É a ela que se atribui o controle, a disponibilidade e a
movimentação desses recursos. Tal realidade fática, por si só, afasta a tese de ilegitimidade
passiva, pois a sujeição ativa da fiscalização recai justamente sobre quem detém a disponibilidade
econômica ou jurídica dos valores depositados, nos termos do art. 43 do CTN.
32.
Ainda que tenham sido apresentados diversos documentos pela defesa, a própria
fiscalização constatou que expressiva parcela dos depósitos no montante de R$ 693.226,31
permaneceu sem qualquer lastro documental, contrariando a afirmação de que todos os créditos
decorreriam de operações da empresa Expresso Riacho Grande Ltda. e seriam plenamente
demonstráveis.
33.
De igual forma, não há nos livros contábeis da pessoa jurídica, juntados às fls. 2.859/3.937,
nenhum registro de saídas compatíveis com as supostas remessas de numerário à Recorrente.
Ausentes lançamentos contábeis que demonstrem a transferência financeira da empresa para a
pessoa física, resta prejudicada a narrativa defensiva.
34.
Ademais, não foram trazidos aos autos comprovantes bancários que demonstrem a origem
empresarial dos recursos, tampouco transferências bancárias que evidenciem a saída de valores
da conta da pessoa jurídica e o ingresso subsequente nas contas da Recorrente, com coincidência
de datas e valores. Do mesmo modo, grande parte dos comprovantes de pagamento apresentados
(fls. 3.990/4.315) não indicam a conta do suposto pagador nem o titular da conta utilizada,
impossibilitando qualquer correlação segura com a movimentação da contribuinte.
35.
Importante frisar que, após o advento do art. 42 da Lei no 9.430/1996, passou a recair
sobre o contribuinte o dever de manter documentação idônea, contemporânea e hábil a
demonstrar a origem de depósitos bancários. Em situações como a dos autos, em que se afirmar
que os valores pertencem a terceiros ou a uma pessoa jurídica, exige-se demonstração inequívoca
o que não ocorreu.
36.
O conjunto probatório produzido pela Recorrente mostra-se insuficiente e inconsistente,
pois não esclarece a movimentação que se propõe provar, nem desconstitui a presunção legal
decorrente dos depósitos de origem não comprovada. Ao contrário, evidencia-se significativa
ausência de vinculação entre os recursos creditados nas contas pessoais da Recorrente e qualquer
operação financeira da empresa alegada.
37.
Diante desse cenário, não há qualquer equívoco na indicação do sujeito passivo. Os
depósitos foram realizados em contas de titularidade exclusiva da Recorrente, que detinha
disponibilidade plena dos valores. Inexistindo prova robusta e contemporânea de que tais valores
pertenciam à pessoa jurídica, não há falar em erro de sujeição passiva ou em alegado bis in idem.
38.
Assim, afasto integralmente a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo como
correta a identificação da Recorrente como sujeito passivo do lançamento.
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
13
DA COMPROVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
39.
No caso A Recorrente sustenta que teria comprovado a origem de todos os depósitos
bancários mediante prestação de contas à empresa Expresso Riacho Grande Ltda., trazendo aos
autos supostos comprovantes de pagamentos, folhas contábeis e referências a um contrato de
mútuo que, segundo afirma, justificariam integralmente a movimentação financeira. Contudo, não
assiste razão à contribuinte.
40.
A tributação aqui examinada decorre da aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
instituiu presunção legal relativa de omissão de rendimentos quando o titular da conta,
regularmente intimado, não comprova com documentação hábil e idônea a origem dos créditos
bancários. A lei é clara ao exigir comprovação individualizada, com demonstração inequívoca da
fonte, natureza, data e valor de cada depósito o que não se confunde com meras alegações
genéricas, documentos unilaterais, registros sem autenticidade ou prestações de contas
desprovidas de lastro bancário.
41.
No caso concreto, embora a recorrente tenha tentado vincular toda a sua movimentação
bancária a supostas remessas da empresa Expresso Riacho Grande Ltda., persistiu um conjunto
expressivo de depósitos R$ 693.226,31 sem qualquer comprovação, exatamente como apontado
pela fiscalização. Esse dado, por si só, desautoriza a narrativa defensiva de que “todos os depósitos
estariam explicados”.
42.
A recorrente invoca um “Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças”, contudo
trata-se de documento particular sem registro público, sem reconhecimento de firmas e sem
qualquer elemento que assegure sua autenticidade, tempestividade ou eficácia perante terceiros.
Nessa condição, o documento não produz efeitos probatórios relevantes para afastar presunção
legal estabelecida em lei federal.
43.
A Recorrente, também juntou folhas avulsas de razão analítico e livro diário, mas tais
documentos não atendem às formalidades legais previstas no RIR/1999 (arts. 255, 258 e 923). Não
possuem termos de abertura e encerramento, não foram autenticados nos órgãos competentes e
carecem de registros que identifiquem, de forma sequencial e auditável, as supostas remessas da
empresa para as contas pessoais da contribuinte. Falta-lhes, portanto, a qualidade de escrita
contábil válida como meio de prova.
44.
Os comprovantes de pagamento juntados às fls. 3.990/4.315 tampouco demonstram o
alegado, pois não identificam a conta do pagador nem o titular da conta utilizada, tornando
impossível estabelecer a relação biunívoca exigida pela lei. Em outras palavras: os documentos
apresentados não comprovam que os pagamentos foram realizados com recursos da recorrente,
muito menos que tais recursos tivessem origem na pessoa jurídica.
45.
Cumpre enfatizar que o ônus integral da prova recai sobre o contribuinte, conforme o
próprio art. 42 da Lei no 9.430/1996. A presunção de omissão é legal, objetiva e relativa, mas
somente pode ser afastada mediante prova concreta, contemporânea e idônea, e não por
construções teóricas ou documentos sem validade formal.
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
14
46.
A própria jurisprudência do CARF chancela esse entendimento, conforme a Súmula CARF no
32:
“A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.”
47.
Portanto, rejeito as alegações da Recorrente e mantenho a autuação exatamente nos
termos decididos pela DRJ.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
48.
A Recorrente sustenta que a multa de ofício de 75% seria abusiva e violaria os princípios da
proporcionalidade e da vedação ao confisco, previstos no art. 150, IV, da Constituição Federal.
Aduz, ainda, que não poderiam incidir juros de mora sobre o valor da multa, invocando decisões
administrativas isoladas. Entretanto, nenhuma dessas alegações merece acolhimento.
DA SUPOSTA ABUSIVIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 75%
49.
O art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua redação atual, estabelece de forma clara o regime
sancionatório aplicável aos lançamentos de ofício. A multa de 75% é a regra geral, destinada às
hipóteses de simples falta de pagamento ou omissão de rendimentos, enquanto a multa
qualificada de 150% somente incide quando demonstrado o dolo, fraude ou simulação.
50.
No caso concreto, não houve aplicação de multa qualificada, justamente porque a
fiscalização não identificou conduta dolosa, limitando-se a aplicar a multa ordinária de 75%, nos
estritos termos do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
51.
A alegação de que a multa configuraria confisco ou violaria a proporcionalidade não pode
ser apreciada pelo órgão julgador administrativo, sob pena de violação ao princípio da legalidade
estrita (art. 142, parágrafo único, do CTN). A instância administrativa é vinculada à lei e não possui
competência para afastar norma federal sob fundamento de inconstitucionalidade.
52.
Assim, estando a multa expressamente prevista em lei, corretamente aplicada e sem
margem de discricionariedade por parte da fiscalização ou desta instância julgadora, não há
qualquer vício a ser sanado.
53.
A decisão da DRJ, portanto, foi acertada e deve ser mantida.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
54.
No tocante à alegação de que os juros de mora não poderiam incidir sobre o valor da
multa, igualmente não assiste razão à Recorrente.
55.
O entendimento atualmente consolidado no âmbito do CARF, de caráter vinculante, está
expresso na Súmula CARF no 108, que dispõe:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.”(Portaria ME no 129/2019)
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721791/2012-00
15
56.
Assim, não assiste razão.

CONCLUSÃO
13.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito as preliminares, NEGO-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 4437
DF CARF MF
Original